Tribunal: STF
Processo: RE 734660
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS À CONTRIBUIÇÃO AO PIS E À COFINS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO LEGAL. PIS. COFINS. INEXIGIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA. CRÉDITOS. ICMS. IPI. 1. São indevidas as cobranças de PIS e COFINS sobre os ingressos obtidos com a transferência de créditos de ICMS a terceiros, bem como sobre o crédito presumido de IPI. 2. Agravo legal improvido.”   



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos  149, § 2º, inciso I, artigo 150, § 6º, e 195, inciso I, b, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, destaco do acórdão recorrido o seguinte trecho, in verbis: 



     



      “Enfim, o crédito presumido de IPI não configura receita, mas ressarcimento de tributo (PIS e COFINS) embutidos nos insumos pagos.



    Como o crédito presumido de IPI não constitui receita da empresa, mas mera recuperação de custos na forma de incentivo fiscal concedido pelo governo para desoneração das operações de exportação, não há que se falar em sua inclusão na base de cálculo do PIS e da COFINS. 



    Aliás, considerando o aspecto teleológico das normas que regem o crédito: presumido, do IPI, não seria lógico permitir a: tributação como quer a Fazenda. Os créditos oriundos da sistemática de ressarcimento das contribuições ao PIS e COFINS, o crédito presumido do IPI, tem por escopo desonerar a cadeia produtiva de mercadorias destinadas à exportação e equilibrar a balança: comercial brasileira. Deste modo, a tributação desses ressarcimentos ocasionaria uma neutralização parcial do benefício.



    A propósito, este Tribunal, através de suas duas Turmas de Direito Tributário, já pacificou o entendimento no sentido da exclusão do crédito presumido de IPI, previsto na Lei 9.363/96, da base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, conforme os precedentes que transcrevo: (...)”



    Neste contexto, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo quanto à exclusão do crédito presumido de IPI da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS pelo regime não cumulativo, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 9.363/1996), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. INCIDÊNCIA DAS LEIS NS. 9.363/1996 E 10.276/2001. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.295.595-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 19/5/2021).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. IPI. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, nem ao reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.302.119-ED-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 27/4/2021)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IPI. CONTRÓVERSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, a partir da análise da legislação infraconstitucional pertinente, entendeu pela impossibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo do IPI. Dissentir de tal entendimento demandaria o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.278.006-AgR, Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 14/12/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM PARTE, PREJUDICADO. TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO DE CONFLITO ENTRE INSTRUÇÃO NORMATIVA E A LEI 9.363/1996. EVENTUAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. MATÉRIA DIVERSA DA QUE SERÁ ANALISADA NO RE 593.544-RG/RS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO COM NATUREZA DE BENEFÍCIO FISCAL. INSTRUMENTO DE POLÍTICA TRIBUTÁRIA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O trânsito em julgado de decisão que deu provimento a recurso especial para acolher pretensão também contida no recurso extraordinário da mesma parte torna este recurso prejudicado quanto ao pedido concedido. II – Inviável o recurso extraordinário para rever decisão que, a partir da interpretação da Lei 9.363/1996, reconheceu a ilegalidade de instruções normativas que afastavam o direito ao aproveitamento do crédito presumido de IPI em relação às exportações de produtos não-tributados e às aquisições de pessoas físicas e cooperativas. Acórdão decidido com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. III – A matéria contida no recurso extraordinário é diversa da que será analisada no RE 593.544-RG/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, em que foi reconhecida a repercussão geral da discussão envolvendo a possibilidade de inclusão do crédito presumido de IPI previsto na Lei 9.363/1996 na base de cálculo da COFINS e da contribuição para o PIS. IV – O crédito-prêmio de IPI previsto na Lei 9.363/1996 não decorre das regras de não cumulatividade previstas nos arts. 153, § 3º, II, e 155, § 2º, I, da Constituição e nem de outros dispositivos da Carta Magna. Trata-se de benefício fiscal, instrumento de política tributária, cuja disciplina de correção monetária está restrita ao âmbito infraconstitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 708.545 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje de 15/4/2014)



       



    No mesmo viés, anoto as seguintes decisões: RE 1.514.543, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/9/2024; RE 1.455.619, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 3/10/2023; ARE 1.385.915, rel. Min. André Mendonça, DJe 2/5/2023. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual. Inobstante, por se tratar de mandado de segurança, é descabido majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente